Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009440-77.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CERAMICA H. M. EIRELI - EPP - CNPJ: 09.599.650/0001-70 (AGRAVADO), MARIANA CIARINI CANAVER - CPF: 011.224.781-43 (AGRAVADO), MARIO ANTONIO CANAVER - CPF: 249.658.518-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONORÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – PARCELAMENTO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO - TERMO INICIAL DA CONTAGEM - EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO – NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição dos créditos tributários perfaz-se no decurso de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e do despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagindo à data da propositura da ação
.

2. O parcelamento da dívida tributária enseja a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça a contar por inteiro a partir do inadimplemento

(AgRg no REsp 1482236/SP).

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência do programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Nas hipóteses em que não consta de forma clara termo de exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento, não há como apurar o reinício do prazo prescricional.

4. Recurso de agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal no 1009440-77.2020.8.11.0015, negou provimento ao recurso de apelação por concluir que o agravante não demonstrou de forma clara a devida exclusão do agravado do programa de parcelamento para que se possa verificar o reinício do prazo prescricional.

Em suas razões recursais o agravante alega que
“a própria Certidão de Dívida Ativa deixa claro que a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 28/11/2014, de modo que o prazo prescricional se esgotaria em 28/11/2019. Ocorre que a parte contrária parcelou o crédito tributário expresso na CDA exequenda em 30/04/2018, antes da consumação do prazo prescricional, suspendendo o seu prazo, nos termos do art. 151, VI, do CTN”.

Aduz que
“Posteriormente, a parte contrária quedou-se inadimplente com o parcelamento celebrado com o Estado, vindo a ser excluído do programa de parcelamento com a propositura da execução fiscal”.

Menciona que
“a exclusão do excipiente do programa de parcelamento se deu em 09/06/2020, quando houve apuração da inadimplência e nova constituição do crédito tributário”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, de modo a afastar a prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, retomar o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal no 1009440-77.2020.8.11.0015, negou provimento ao recurso de apelação, por concluir que o agravante não demonstrou de forma clara a devida exclusão do agravado do programa de parcelamento para que se possa verificar o reinício do prazo prescricional.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

In casu
, o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face de
Cerâmica H. M. Eireli – EPP e outros
visando ao recebimento dos débitos tributários oriundos de ICMS Substituição Tributária declarada em GIA, omissão de informações da escrituração fiscal digital, falta de recolhimento da TACIN e ICMS Estimativa Simplificada, representados pela CDA no 2018728646, que perfaziam à época a quantia de R$ 66.268,52 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sendo a lide distribuída em 20/07/2020 e o despacho inicial proferido em 21/07/2020.

Os fatos geradores, por sua vez, ocorreram em 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 10/2013, 12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014 e 04/2014, tendo os créditos sido constituídos em 28/11/2014, conforme se verifica na CDA no 2018728646, que instruiu o feito inicialmente.

É cediço que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos a partir da constituição definitiva para ajuizar a execução fiscal, conforme preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por outro lado, o inciso IV do mencionado artigo, prevê que:

“art. 174 – (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Não obstante isso, cumpre ressaltar que a parte agravada aderiu ao programa de parcelamento, o que implica reconhecimento do débito, portanto, nessa ocasião, o prazo prescricional se interrompeu (30/04/2018).

In casu,
o contribuinte efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas e depois deixou de pagar as demais, tornando-se inadimplente.

Nesta senda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa. Cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. EXISTÊNCIA DE DATAS DIVERGENTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior entende que, "na hipótese de inadimplência de parcelamento fiscal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada a crime tributário material volta a correr no momento da exclusão formal do contribuinte do programa" ( AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), não sendo o mero inadimplemento suficiente para a exclusão do parcelamento. 3. Destaca-se, ainda, que o Tribunal de origem menciona que as datas do inadimplemento informadas pelas autoridades tributárias seriam diversas, sendo considerada como a retomada do curso do prazo prescricional a data da decisão judicial que revogou a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. 4. De modo que não é viável, na via do recurso especial, apurar qual seria de fato a data da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento. Incidência Súmula n. 7/STJ. 5. Recurso improvido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1819923 ES 2019/0166003-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Em casos semelhantes a estes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ADESÃO A TERMO DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – INADIMPLEMENTO – PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – RECURSO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento, o prazo prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.

2- A adesão ao parcelamento, por se tratar de reconhecimento do débito pelo devedor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, na medida em que o prazo se inicia novamente com o rompimento do acordo”.

(N.U 0000932-39.2010.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
.

Ocorre que, nas razões recursais, o ente estadual sustenta que a exclusão do excipiente do programa de parcelamento ocorreu em 09/06/2020, quando houve apuração da inadimplência e nova constituição do crédito tributário.

No entanto, como bem ponderado e fundamentado na decisão monocrática ora atacada, em detida análise da CDA exequenda, observa-se que não há nítida descrição de exclusão do contribuinte do programa de parcelamento.

Desta forma, não é possível verificar o reinício da contagem do prazo prescricional sem tal demonstração.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o
decisum
agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024